Tribunal: STF
Processo: ARE 1459893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VERBAS TRABALHISTAS: TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIROS). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Terço constitucional de férias: incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros). Salário-maternidade, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, aviso prévio indenizado e férias indenizadas: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros). Compensação. Possibilidade. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação desprovida” (fl. 15, e-doc. 48). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que, “havendo pendência de julgamento da matéria, há de se observar o comando da segurança jurídica, mormente em relação à necessidade de se evitar decisões conflitantes entre as decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios, o que impõe necessário o sobrestamento aos feitos que versem sobre esta matéria. Isso, pois, a fim de se garantir a unidade e uniformidade da jurisprudência, em respeito às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores” (fl. 11, e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela divergência da pretensão recursal com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que a existência de precedente firmado pela Suprema Corte no figurino da sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (fl. 2, e-doc. 62).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou a violação (i) ao art. 150, II, da Constituição Federal, (ii) ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, bem como (iii) ao princípio da segurança jurídica, ao ocasionar situação de incerteza ao contribuinte de boa-fé, uma vez que viabilizou um cenário de flagrante ilegalidade ao impor obrigação tributária a maior do que realmente é devido nos termos da legislação geral e abstrata” (fl. 12, e-doc. 66).



    Enfatiza “demonstrada a violação aos arts. 150, II e 5º, XXXVI da CF, ao considerar que a decisão dada no julgamento do Tema 985 possa produzir efeitos imediatos, sem a aplicação da modulação de efeitos, restando cristalina a necessidade de conhecimento do presente Agravo para que as razões dispendidas em seu apelo recursal sejam conhecidas e, por conseguinte, providas à luz das razões de direito acima dispendidas, passando a Agravante a expor seus pedidos” (fl. 14, e-doc. 66).



    Pede que “o seu Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário seja admitido, conhecido e provido para o fim de se reformar a r. decisão recorrida, conhecendo-se do apelo extraordinário e, em última instância, dar provimento às razões de fato e de direito dispendidas” (fl. 14, e-doc. 66).



    5. Em 5.10.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a devolução do processo à origem, para ser aplicada a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.100 (e-doc. 83).



    6. Em 20.10.2023, ao proferir novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030 do CPC, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do ARE n.º 1.260.750/RJ, vinculado ao tema n.º 1.100 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida no recurso é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 



    O ARE n.º 1.260.750/RJ cuida da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa a investigação da natureza de verbas com vistas à definição da base de cálculo da contribuição previdenciária.



     



    Já a matéria controvertida no recurso corresponde a irresignação quanto à aplicabilidade imediata dos julgados submetidos à sistemática da repercussão geral (art. 1.040 do CPC). 



    Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, por versar sobre controvérsia alheia à havida nestes autos, na medida em que são controvertidas verbas analisadas pelo STF em paradigmas específicos” (e-doc. 85).



    7. Este recurso extraordinário com agravo veio-me concluso em 8.11.2023 (e-doc. 121). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem aplicou a decisão de mérito do Tema 985 da repercussão geral:



    “Em 31/08/2020, o Pleno do C. STF julgou o mérito do Leading Case: RE 1072485, afetado em repercussão geral, de relatoria do Min. Marco Aurélio, tema 985, quando proferiu a seguinte decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e fixava tese diversa.



    Assim, reformo meu entendimento anterior e aplico a tese fixada pelo C. STF quanto à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. (...)



    Porém, a tese em repercussão geral somente poderá deixar de ser aplicada pelos demais tribunais no País quando, e apenas quando, o E. STF colocar expressamente que a posição fixada em repercussão geral deve ser aplicada a partir de um momento delimitado, ou seja, apenas quando indicar expressamente que adotou a técnica de modulação de efeitos. Não havendo qualquer afirmação expressa nesse sentido, não será dado negar aplicação às teses firmadas em repercussão geral. 



    Levando-se em consideração que, no 1.072.485/PR, o E. STF não modulou expressamente os efeitos da tese em repercussão geral, pelo menos por enquanto, conforme consulta no sistema informatizado de andamento processual, descabe deixar de aplicar a tese sob este pretexto, sob pena de subversão do sistema de precedentes vinculantes que a legislação processual civil buscou instaurar. 



    Ademais, a alegação no sentido de que o acórdão firmado pelo E. STF no 1.072.485/PR não poderia ser aplicado porque há a pendência de embargos de declaração a serem apreciados igualmente não prospera. O precedente criado pelo STF deve ser observado pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário tão logo é elaborado, a não ser que haja modulação expressa de efeitos, consoante se demonstrou acima, o que não ocorreu quanto ao Tema 985, não havendo que se falar em sobrestamento” (fls. 9-11, e-doc. 48).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento. 



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae , nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    10. A questão suscitada neste recurso extraordinário com agravo é sobre a modulação dos efeitos da decisão deste Supremo Tribunal, que reconheceu a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria objeto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.



    Tem-se, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso na origem. 



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985: ARE n. 1.445.926/SP, de minha relatoria, DJe 19.9.2023; ARE n. 1.445.289-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.9.2023; ARE n. 1.447.580/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.9.2023; ARE n. 1.446.624/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.8.2023; ARE n. 1.442.360/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.8.2023; e ARE n. 1.447.967/SP , Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.8.2023.



    11. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora